Tribunal: TJBA
Processo: 8048515-75.2024.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8048515-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REU: Em segredo de justiça e outros (2)

Advogado(s):CAIO MATEUS CAIRES RANGEL, JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS, RAFAEL FONSECA TELES, ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TENDO COMO UM DOS ACUSADOS O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO/BA. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL (ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL) E PECULATO-DESVIO (ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67).
DEMANDA CRIMINAL PROPOSTA COM BASE EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL E MEDIDAS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. APURAÇÃO DE SUPOSTO ESQUEMA CRIMINOSO INSTAURADO NA PREFEITURA DE MANSIDÃO/BA. AVENTADO CONLUIO ENTRE CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA), CONTADOR DE SUA CONFIANÇA (LAURENÇO SANTOS JÚNIOR) E REPRESENTANTE DE EMPRESAS DE ASSESSORIA CONTÁBIL (VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS). CONTRATAÇÕES ORIUNDAS DE PROCEDIMENTOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO HIPOTETICAMENTE FORA DAS PREVISÕES LEGAIS. CONJECTURADO DESVIO DAS VERBAS ADVINDAS DE TAIS CONTRATAÇÕES DE ACORDO COM DESÍGNIOS ALEATÓRIOS E PRIVADOS DO ALCAIDE. ALEGADO AJUNTAMENTO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS ACUSADOS COM O FIM ESPECÍFICO DE LESAR O ERÁRIO E LOCUPLETAR-SE INDEVIDAMENTE.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE INÉPCIA DA INICIAL E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADAS.
NÃO SE REVELA INEPTA A EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE, DESCREVENDO OS FATOS ALEGADAMENTE DELITUOSOS E IMPUTANDO A CADA DENUNCIADO SUA RESPONSABILIDADE, ATENDE AOS REQUISITOS DESCRITOS PELO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PERMITINDO AOS ACUSADOS O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

CLASSIFICADA A JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL COMO A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A SUBSIDIAR A PEÇA VESTIBULAR, FORÇOSO RECONHECER SUA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO NO CASO EM TELA, CONSIDERANDO OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS E PROBATÓRIOS COLACIONADOS À DENÚNCIA, MORMENTE OS PRODUZIDOS EM SEDE DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL E OS ORIUNDOS DO DEFERIMENTO DE AFASTAMENTO DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO EM DESFAVOR DOS ACUSADOS.

DO DELITO DO ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL.
ENQUADRA-SE NA CONDUTA DE CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL A SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS CUJA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NÃO RESTA COMPROVADA DE PLANO, TAMPOUCO A SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS ENCONTRA-SE EXPLICITADA DE MANEIRA INCONTESTÁVEL. SENDO O ACUSADO VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS, APARENTEMENTE, UM PROFISSIONAL COM
EXPERTISE
COMUM, BEM COMO CONSTATANDO-SE QUE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS POR ELE E POR SUAS EMPRESAS, NUMA PRIMEIRA ANÁLISE, SÃO HABITUAIS NO RAMO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORÇOSA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL PARA APURAR A PRÁTICA DO CRIME SUPRACITADO.

DO DELITO DO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67.
AFERIDA A RAZOABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS ORIUNDAS DAS MENCIONADAS CONTRATAÇÕES, TIDAS PELA ACUSAÇÃO COMO ILEGAIS, FORAM DIRECIONADAS A GASTOS PARTICULARES E ALEATÓRIOS DO PREFEITO DE MANSIDÃO/BA – PORTANTO, EM DESACORDO COM A AVENÇA FIRMADA –, IMPERIOSO CONSIGNAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE PECULATO-DESVIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL E PECULATO-DESVIO, POSTO QUE VERSAM SOBRE A PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DOLO ESPECÍFICO CUJA EFETIVA EXISTÊNCIA DEVE SER DEMONSTRADA EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RESTANDO VÁLIDA, NESSE MOMENTO PROCESSUAL, SUA DESCRIÇÃO CLARA E OBJETIVA NA DENÚNCIA.

DO DELITO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL.
CONSTATADA A PLAUSIBILIDADE DO ARGUMENTO DE QUE O AJUNTAMENTO DOS ORA DENUNCIADOS SE DEU DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, COM O FIM ESPECÍFICO DE LESAR O ERÁRIO E SE LOCUPLETAR INDEVIDAMENTE, RESTA CLARIVIDENTE A HIPOTÉTICA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

DOS REQUERIMENTOS FORMULADOS EM COTA MINISTERIAL.
INEXISTENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREVISTOS PELO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS, REVELANDO-SE, TAMBÉM EXCESSIVO, A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS CONTADORES (LAURENÇO SANTOS JÚNIOR E VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS).
AFASTAMENTO DE DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA DO CARGO DE PREFEITO QUE, NO PRESENTE MOMENTO, REVELA-SE PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO, FACE À ELEIÇÃO DE NOVO CHEFE DO EXECUTIVO NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO/BA. DEVEM SER MANTIDAS, PORÉM, AS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DEFERIDAS E A PROIBIÇÃO DE ACESSO DOS TRÊS DENUNCIADOS ÀS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DE MANSIDÃO/BA.

DENÚNCIA RECEBIDA INTEGRALMENTE EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL (ART. 337-E DO CP), PECULATO-DESVIO (ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL), EM RELAÇÃO A TODOS OS ACUSADOS.

REQUERIMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA E SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS ACUSADOS LAURENÇO SANTOS JÚNIOR E VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS, REJEITADOS. REQUERIMENTO DE
AFASTAMENTO DO CARGO DO ACUSADO DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA, PREJUDICADO.

MANUTENÇÃO, APENAS E TÃO SOMENTE, DA PROIBIÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS DE COMPARECEREM ÀS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DE MANSIDÃO/BA E DAS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM TRÂMITE EM AUTOS APARTADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Penal nº
8048515-75.2024
.8.05.0000
, tendo como Autor, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Réus,
Djalma Ramos de Oliveira
,
Laurenço Santos Júnior
e
Vandi Carlos Pereira de Novais.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

em
RECEBER INTEGRALMENTE A DENÚNCIA
em relação a todos os Acusados
, nos termos do voto do Re
lat
or.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11